Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713379-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA SALUTI NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se de pauta. O óbito da agravante noticiado no id 32077040 acarreta a perda do interesse do presente recurso, anteriormente interposto, para a dispensa, deferida na liminar sob id 25535767, de medicamento. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 28/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator